Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo: 0739682-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMINDA GOMES SESANA EMBARGADO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. Relator: Desembargador JOAO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARMINDA GOMES SESANA, contra acórdão de ID 23222041, proferido em ação de indenização relativa a seguro de vida, em que contende com SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. Após o julgamento do apelo, as partes ARMINDA GOMES SESANA e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 24438243). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 19085214 e 19085240). Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes ARMINDA GOMES SESANA e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Retifico, ainda, de ofício, erro material no acórdão de ID 23222041, para que, onde se lê “ARLINDA GOMES SESANA”, passe a constar “ARMINDA GOMES SESANA”. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília - DF, 6 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator